Tribunal: STF
Processo: ARE 1360481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO EX-OFFICIO, POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AÇÃO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTAURADO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL QUE NÃO TEM REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. “É POSSÍVEL A EXCLUSÃO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE POLICIAL MILITAR QUE COMETE FALTAS DISCIPLINARES, INDEPENDENTEMENTE DO CURSO DE AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DA MESMA CONDUTA.” TESE DEFINIDA NO ARE 691.306/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de irregularidades que pudessem macular a decisão, sendo certo que cabe ao Comandante Geral da Polícia Militar a competência para definir se a conduta do policial acusado é compatível ou não com a função a ser desempenhada.



    Neste sentido, o disposto no artigo 47, parágrafo 1°, da Lei Estadual 443/81: 



    (...)



    Do exame dos autos se extrai que o procedimento administrativo foi levado a efeito com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O procedimento foi corretamente instaurado, com todas as oportunidades de manifestação.



    E o fato de não haver sido instaurado processo criminal não tem reflexo na esfera administrativa. Como é cediço, há total independência entre as esferas civil, administrativa e criminal, sendo cabível a condenação na esfera administrativa, ainda que haja absolvição na esfera criminal.



    Neste sentido é a tese firmada pelo o colendo Supremo Tribunal Federal, Tema 565, em sede de Repercussão Geral. 



    (...)



    Sendo assim, legítimo o ato administrativo de exclusão do autor, não merecendo reparos a sentença vergastada." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente